Tribunal: TJMT
Processo: 0000180-30.2004.8.11.0087
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000180-30.2004.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MADEIREIRA PORTOBRAS LTDA - CNPJ: 01.812.372/0001-85 (APELADO), HERMINIO LUCIANO DE SOUZA - CPF: 384.505.771-87 (APELADO), NYLSON ALVES DE SANTANA - CPF: 008.985.691-09 (APELADO), Antonio Aquino de Almeida (APELADO), ADEMAR FIN - CPF: 249.048.560-15 (APELADO), ANTONIO AQUINO DE ALMEIDA - CPF: 009.010.281-93 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – AÇÃO PROPOSTA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR

118/2005 – APLICAÇÃO DA REDAÇÃO ORIGINÁRIA DO ART. 174 DO CTN – DESÍDIA DA FAZENDA PÚBLICA CARACTERIZADA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONSUMADA
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Se o despacho que ordena a
citação
em sede de
execução

fiscal
é anterior à vigência da Lei Complementar n. 118/2005, a interrupção da
prescrição
somente ocorre com a
citação
pessoal válida do devedor, a teor do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, em sua redação originária.

2. Transcorridos mais de cinco anos entre a data da constituição do crédito e a citação válida do executado, a decretação da prescrição intercorrente é medida que se impõe no caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso

contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT que, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 180- 30.2004.811.0087 (código 19690), movido em desfavor de Madeireira Portobrás Ltda e Outros, reconheceu a prescrição intercorrente do crédito tributário e julgou extinto o processo com julgamento de mérito, nos termos do art. 924, V c/c art. 925, ambos do CPC.

Em suas razões recursais o apelante alega que foi declarada a prescrição intercorrente sem observância do art. 40 da Lei no 6.830/80, que condiciona o reconhecimento deste instituto à suspensão do executivo, ao arquivamento provisório e à prévia oitiva da Fazenda Pública.

Aduz que a prescrição intercorrente somente ocorre quando se dá causa à paralisação do executivo fiscal por mais de 05 (cinco) anos, o que não ocorreu no processo de origem, pois foram realizados vários atos processuais que deram prosseguimento regular ao feito.

Verbera que não houve qualquer tentativa de localização do apelado ou de bens penhoráveis, de modo que o prazo prescricional sequer teve início, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Pautado nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença recorrida (págs.01/06-id.n.

21218492, págs.01/06-id.n.

21218493)

Não há contrarrazões.

Não há parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso

visando à reforma da sentença que, nos autos da ação de execução fiscal, reconheceu a prescrição intercorrente do crédito tributário e julgou extinto o processo com julgamento de mérito, nos termos do art. 924, V c/c art. 925, ambos do CPC.

O recurso, entretanto, não merece provimento.

Com efeito, extrai-se dos autos que a
Fazenda Pública ajuizou o executivo fiscal em 12/08/2004
visando ao recebimento de crédito tributário oriundo de ICMS por falta de recolhimento,
cujo valor à época perfazia a monta de R$539.648,95 (quinhentos e trinta e nove mil, seiscentos e quarenta e oito reais e noventa e cinco centavos), conforme se verifica pela CDA no.001240/03 (pág.02 – id n.
21212458, pág.01-id.n.

21212459).

O despacho ordinatório de citação se deu
em 14/09/2004
, contudo, o apelado não foi citado (pág.01 – id. n.

21212460, págs.01/04 – id n.

21214497).

Devidamente intimado,
em 14/03/2006
o apelante requereu a citação do executado por edital, o qual foi deferido pelo juízo
a quo
.

Contudo, afixado o edital de citação no átrio do Fórum (
03/08/2006
) e publicado no DJE no.7441, de 21/08/2006, o apelado deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação, consoante certidão da Gestora Judicial (
26/03/2007
) (pág.01-id.n.

21206600, págs.01/02-id.n.

21214982, págs.01/02- id.n.

21214986, págs.01/04-id.n.

21214988, págs.01/02-id.n.

21214992).

Entre os anos de 2007 a 2014
o apelante manifestou-se várias vezes nos autos na busca de satisfação do débito, porém, não obteve êxito (pág.01-id.n.

21214994, págs.01/02-id.n.

21217486).

Em 30/06/2017
o apelante requereu suspensão do processo pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, o qual foi deferido pelo juízo (
24/08/2017
) (pág.01-id.n.

21218489, pág.01-id.n.

21218490).

Posteriormente,
em 10/04/2018
o processo foi desarquivado, segundo consta no Sistema Primus.

Sobreveio, então, a sentença de extinção do processo
em 06/08/2018
, reconhecendo a prescrição intercorrente do crédito executado (págs.01/04 – id.n.

21218491
).

Pois bem.

É cediço que a
Lei Complementar n. 118, de 9 de fevereiro de 2005, entrou em vigor

em 09/06/2005 e

alterou o artigo 174 do Código Tributário
Nacional
para atribuir ao despacho do juiz que ordenar a citação o efeito interruptivo da prescrição.

É cediço, também, que, por se tratar de norma que dispõe sobre matéria processual, a Lei Complementar no 118/2005 tem aplicação imediata, alcançando, inclusive, os processos em curso.

Entretanto, para a aplicação dessa nova regra, a data do despacho que ordenar a citação deve ser posterior à sua vigência, ainda que a propositura da ação tenha sido anterior, sob pena de retroação da referida Lei Complementar.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no seguinte sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARGÜIÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. POSSIBILIDADE. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELA 1a SEÇÃO. RELAÇÃO PROCESSUAL FORMADA APÓS A VIGÊNCIA DA LC 118/05. TERMO AD QUEM. DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO.

(...) 11.
A Lei Complementar 118, de 9 de fevereiro de 2005 (vigência a partir de 09.06.2005), alterou o artigo 174 do CTN para atribuir ao despacho do juiz que ordenar a citação o efeito interruptivo da prescrição.
(Precedentes: REsp 860128/RS, DJ de 782.867/SP, DJ 20.10.2006; REsp 708.186/SP, DJ 03.04.2006).

12. (.....)
Todavia, a data do despacho que ordenar a citação deve ser posterior à sua entrada em vigor, sob pena de retroação da novel legislação.
(.....)
(AgRg no REsp 1202195/PR. Relator: Ministro LUIZ FUX. PRIMEIRA TURMA. Data do Julgamento: 03/02/2011. Data da Publicação/Fonte: DJe 22/02/2011). g.n.

Pois bem, no presente caso, a ação foi proposta
em 12/04/2004
e o despacho de citação proferido
em 14/09/2004
, ou seja, muito antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005.

Desse modo, a análise da prescrição deve ser feita com base na redação anterior do artigo 174 do CTN, que assim dispunha:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único.

A prescrição se interrompe
:

I -
pela citação pessoal feita ao devedor
. [.....]
(g.n.)

Ora, nos termos do citado dispositivo, é de se reconhecer a prescrição no caso dos autos, pois, desde a constituição dos créditos (ocorrida anteriormente à data de vencimento dos créditos constantes da CDA) não houve pagamento do débito, muito menos efetiva penhora de bens.

Ademais, entre a
ciência do apelante quanto a não localização de bens do executado (03/08/2006)
e
o dia 30/06/2017,
quando aquele requereu a suspensão do feito,
transcorreram mais de 11 (onze) anos.

Logo, com a inércia do apelante e o decurso do lapso temporal superior a cinco (5) anos, contados do último ato de impulso processual, sem que tenha havido qualquer movimentação dos autos, consumou-se a prescrição intercorrente.

Nesse contexto, esclareça-se que a sistemática do artigo 40, §4o, da Lei no 6.830/1980 foi devidamente cumprida pelo Juízo de primeiro grau e que o prazo prescricional intercorrente inicia-se depois de findo o prazo de 01 (um) ano de suspensão da execução, quando não encontrado o devedor ou localizados os seus bens, conforme o enunciado da Súmula 314/STJ, que assim dispõe:

"Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente."

Portanto, decorrido lapso temporal superior a cinco anos sem que o apelante praticasse qualquer ato para impulsionar o feito e sem que houvesse interrupção da prescrição, acertada a sentença que reconheceu tal fenômeno no caso sob exame.

Nesse sentido, esta Colenda Câmara já decidiu:

APELAÇÃO —
EXECUÇÃO FISCAL — PRESCRIÇÃO

INTERCORRENTE
—
PRAZO SUPERIOR A CINCO ANOS
— MARCO INICIAL — VERBETE No 314 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA —
INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA — VERIFICAÇÃO
.

Obedecido ao marco inicial do verbete no 314 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, transcorrido prazo superior a cinco (5) anos e verificada a inércia da Fazenda Pública, opera-se a prescrição intercorrente.

Recurso não provido (Ap 115368/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/07/2017, Publicado no DJE 03/08/2017) g.n.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo-se incólume a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020